Tribunal: TJSP
Processo: 1001084-31.2019.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Fixação de honorários recursais – Majoração da verba honorária – Artigo 85, § 11 do CPC – Cabimento.
Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Fixação de honorários recursais – Majoração da verba honorária – Artigo 85, § 11 do CPC – Cabimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001084-31.2019.8.26.0300/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que é embargante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, sem efeito modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001084-31.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 38340
2
Embargos de Declaração no 1001084-31.2019.8.26.0300/50000
Embargante
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Embargado
Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca
Jardinópolis 2a Vara Cível
Voto no 38340
Embargos de declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

Hipótese configurada
Fixação de honorários recursais

Majoração da verba honorária Artigo 85, § 11 do CPC
Cabimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
Embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 508/513
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Alega o embargante omissão na majoração dos honorários
advocatícios, na forma do art. 85, §11o do CPC (fls. 01/02).
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Assiste razão ao embargante, e, constatado o equívoco, de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração, com o que, passa-se à análise da questão
suscitada.
Nos termos da r. sentença de Primeiro Grau, a ação foi
julgada procedente, e condenada a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios da parte contrária, no montante de 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001084-31.2019.8.26.0300/50000 -Voto no 38340
3
Com efeito, quanto aos honorários recursais, somente é
cabível referida majoração quando o recurso não for provido ou não conhecido, tendo em
vista que, como se sabe, o objetivo da norma é justamente desestimular a interposição de
recursos infundados e protelatórios, e, no caso, como o apelo não foi acolhido, cabível,
portanto, a pretensão de majoração.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ: “A majoração da
verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe
a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir
de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso
não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 129, “Dos honorários
advocatícios II”, 4).
Daí, e não acolhido o apelo, de rigor a fixação dos honorários
advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, com a majoração em 2% da
verba honorária arbitrada na r. sentença.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator